Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E FAVORECIMENTO REAL NA MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. No caso, o próprio réu confessou que foi contratado por uma pessoa desconhecida para arremessar a garrafa pet com celulares, carregadores e cigarros sobre o muro do CPP, o que invalida a tese de erro de tipo quanto aos crimes cometidos.

2. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas pois o réu negou que tinha conhecimento da existência de substâncias entorpecentes no interior da garrafa pet arremessada.

3. Recurso conhecido e desprovido.